Tribunal: TJDFT
Processo: 0721408-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0721408-68.2022.8.07.0000 PACIENTE: LUCILA YOSHIKO KISHIYE SAMBOSUKE IMPETRANTE: ANA MANUELA OLIVEIRA NEPOMUCENO, MARILIA ARAUJO FONTENELE DE CARVALHO, SOFIA COELHO ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de LUCILA YOSHIKO KISHIYE SAMBOSUKE. Em breve síntese, informam as impetrantes que a paciente formulou pedido de prisão domiciliar em razão de problemas de saúde, porém, o juízo a quo entendeu pelo indeferimento da medida e manutenção do recolhimento da paciente, sem se atentar à manifesta situação de exceção e aos ditames do artigo 117 da Lei de Execução Penal. Sustentam que a paciente se enquadra no grupo de risco do COVID-19, é portadora de inúmeras doenças cujos tratamentos não podem ser ministrados pelo sistema prisional estatal, seja pela gravidade das enfermidades, seja pela deficiente na rede de apoio do sistema. Relatam que a paciente conta atualmente com 52 (cinquenta e dois) anos de idade, é cardiopata, portadora de osteoporose, possui problemas graves na tireóide, recebe acompanhamento psiquiátrico e psicológico semanalmente, faz uso de medicação injetável e se encontra na pendência de realização de procedimento neurocirúrgico para fins de correção de túnel do carpo. Informam, ainda, que a paciente foi demitida da instituição Banco Regional de Brasília, em razão dos fatos objeto da ação penal, motivo pelo qual não há qualquer perigo de continuidade delitiva ou de cometimento de novas práticas. Colacionam dados emitidos pela OMS acerca da pandemia, assim como recomendações expedidas pelo CNJ, que fundamentariam a concessão da prisão domiciliar postulada. Alegam que “com todas as vênias, o recolhimento da Paciente em regime semiaberto e não domiciliar nada mais é do que jogar à sorte seu destino, quando todos os fatores estão contra. O mesmo Estado que edita Recomendações como a de n. 62 do CNJ terminará por apostar a vida de indivíduo que sequer resistiu à pretensão estatal.” Pedem a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja concedida prisão domiciliar. No mérito, requerem a concessão da ordem. Subsidiariamente, que seja deferida a prisão domiciliar, mediante o uso de monitoração eletrônica. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. No caso dos autos, a vista de um exame preliminar, infere-se que a paciente encontra-se cumprindo pena privativa de liberdade de cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto nos artigos 312 e 327, § 2o, combinado com 71, do Código Penal. Ao analisar o pedido de concessão de prisão domiciliar, a d. autoridade coatora indeferiu o pleito com base na seguinte fundamentação: O pedido não comporta deferimento, pois não se subsume à hipótese prevista no artigo 117 , inciso II, da LEP. Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, em especial do laudo de exame psiquiátrico elaborado por peritos médicos do Instituto de Medicina Legal (IML/PCDF) juntado ao mov. 82.2, a sentenciada possui histórico de adoecimento psíquico, contudo sem antecedentes psiquiátricos, sem manifestação de sintomas psicóticos e nunca esteve internada em razão dos problemas apresentados, sendo que o perito signatário do laudo conclui que do ponto de vista psiquiátrico, o tratamento de saúde demandado por ela pode ser realizado no estabelecimento prisional, verbis: "4. Discussão e conclusão: Avaliação psiquiátrica que objetiva presente laudo foi determinada judicialmente a fim de "verificar se o seu quadro clínico enseja tratamento médico que não possa ser prestado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional ou pela rede pública". Pericianda denunciada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios como incursa nas penas do artigo 312, §§ 1oe2o (várias vezes), c/c art .69, ambos do Código Penal e art. 1o da Lei no 9.613/98 (várias vezes), c/c art.69, do CP. Trata-se de mulher adulta, sem antecedentes psiquiátricos, com história de adoecimento psíquico iniciado após as circunstâncias descritas nos autos processuais caracterizado por rebaixamento de humor, ansiedade, medo, vergonha, isolamento social, hipersonia, pensamentos de autoextermínio. Nunca esteve internada pelo quadro psicopatológico em questão; nunca houve manifestação de sintomas psicóticos; não há registo de lesões por tentativa de autoextermínio. Apresentou melhora clínica com o uso de antidepressivo em dose plena (Escitalopram), sem necessidade de potencializara terapêutica, segundo o prontuário clínico. Não há registro de acompanhamento psiquiátrico regular. Os poucos registros, predominantemente, descrevem uma paciente estável, sem intercorrências psiquiátricas. Há relato de interrupção da medicação em setembro/2020 e retorno de sintomas depressivos após conflito familiar ocorrido em fevereiro/2021.Relatório Médico, de março/21, descreve reintrodução da medicação (Escitalopram)da qual apresentou melhora clínica ao longo do tratamento. O curso de vida atual da pericianda e o exame do estado mental evidenciam um quadro depressivo moderado com sintomas ansiosos, sem gravidade. Portanto, do ponto de vista psiquiátrico, o tratamento proposto poder ser realizado no estabelecimento prisional ou pela rede pública de saúde." ( destaquei) Portanto, segundo conclusão do perito do IML, embora a sentenciada apresente diagnóstico de problemas de saúde psíquicos, possui plena capacidade de entendimento e pode ser tratada intramuros, o que demonstra que pode cumprir a pena que lhe foi imposta sem prejuízo à sua saúde como inicialmente alegado. Além disso, o laudo acima transcrito traz informações no sentido de que o quadro de saúde da sentenciada requer tratamento ambulatorial constante, o que pode perfeitamente ser prestado pelas equipes de saúde prisional. Por outro lado, ressalto que a sentenciada poderá ter o devido acompanhamento médico e psiquiátrico que sua situação requer, não apenas pelas equipes de saúde prisional, mas também pelos médicos que atuam na rede pública de saúde, mediante escoltas, nas situações em que estas medidas se fizerem necessárias. Ademais, resta evidente que a prisão domiciliar, como espécie do regime aberto, não se mostra possível aos segregados que cumprirão pena em outro regime, mostrando-se necessária, ainda, a verificação de enquadramento em circunstâncias especiais, elencadas no artigo 117 da LEP, o que não ocorreu na espécie. Confira-se, nesse sentido, o entendimento dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão aa sentenciada de prisão domiciliar, o que faço com fulcro no já mencionado artigo 117 da LEP. Expeçam mandado de prisão em desfavor da sentenciada, a fim de que inicie o cumprimento da pena que lhe foi imposta. Conforme se extrai da decisão combatida, foi constatado pelo perito do IML que, embora a paciente apresente diagnóstico de problemas de saúde psíquicos, ela possui plena capacidade de entendimento e pode ser tratada intramuros, de modo que possui condições de cumprir a pena que lhe foi imposta sem prejuízo à sua saúde. Ainda, a situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de prisão domiciliar, não havendo elementos nos autos que demonstrem o risco iminente de a paciente ser exposta a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Ademais, embora tenha sido juntado exames e receitas médicas que, em princípio, atestam que a paciente possui problemas de saúde, não está evidenciado que a Unidade Prisional não teria condições de prestar os cuidados médicos necessitados por ela. Aliás, no ponto, registrou a autoridade coatora que: “Por outro lado, ressalto que a sentenciada poderá ter o devido acompanhamento médico e psiquiátrico que sua situação requer, não apenas pelas equipes de saúde prisional, mas também pelos médicos que atuam na rede pública de saúde, mediante escoltas, nas situações em que estas medidas se fizerem necessárias. “ Sendo assim, reputo relevante, antes de decidir, colher as informações do juízo onde tramita o pedido, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator